Tribunal: TJDFT
Processo: 0781503-11.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO OUTORGADA À SOCIEDADE DE ADVOGADOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por descumprimento de determinação de emenda à inicial e juntada de documentos.

2. Em suas razões recursais, o recorrente alega que a determinação de juntada de cópia integral do processo administrativo fere o disposto no artigo 9o, da Lei 12. 153/2009 e que, mesmo assim, acostou aos autos aquilo que foi disponibilizado pela Autarquia de trânsito. No que concerne à determinação de regularização da representação processual, afirmou que se trata de mera formalidade, que pode ser saneada a qualquer tempo, não justificando a extinção do processo. Requer, assim, a reforma da sentença para que se dê prosseguimento ao feito.

3. Contrarrazões apresentadas (ID 77526546).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade do indeferimento da petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Na origem, trata-se de ação anulatória de Auto de Infração de trânsito, em que a parte autora sustenta, em síntese: a) que não lhe foi entregue cópia do auto de infração após a abordagem; b) que o uso do etilômetro passivo é irregular; c) que o Auto de Infração lavrado contém vícios insanáveis; e d) que não se observou a necessidade de concomitância da tramitação dos processos pertinentes à multa e à suspensão do direito de dirigir. Requer, assim, a declaração de nulidade do Auto de Infração, com a extinção de todos os consectários da autuação.

6. A decisão que determinou a emenda à inicial, concitou a parte autora a tomar as seguintes providências: a) instruir o feito com cópia dos processos administrativos referente ao Auto de Infração impugnado; e b) regularizar sua representação processual, tendo em vista que a procuração juntada aos autos foi outorgada à sociedade de advogados, não ao patrono, e, ainda, apresenta divergência entre a assinatura aposta no mandato e aquela que consta do documento de identidade da parte (ID 77526535).

7. Na emenda, o requerente informou que acostou ao feito o único documento que lhe foi entregue pelo órgão de trânsito, não lhe fornecendo cópia dos processos administrativos (ID 77526537). Não foi acostada nova procuração. Por conseguinte, sobreveio a sentença de indeferimento da petição inicial (ID 77526541).

8. A ação proposta possui valor da causa inferior a 20 (vinte) salários-mínimos e, portanto, a parte poderia atuar em nome próprio, uma vez que a lei tornou dispensável a assistência por advogado nessa circunstância (art. 9o, Lei 9.099/95). Portanto, ao constituir advogado, renunciou-se à capacidade postulatória excepcional, para atribuí-la ao patrono, com exclusividade.

9. A capacidade postulatória refere-se à habilitação técnica e específica atribuída a certas pessoas para a realização de determinados atos no processo, sendo necessário o registro regular na Ordem dos Advogados do Brasil. Além disso, deve ser conferida à pessoa física do advogado, não à sociedade por ele constituída ou de que ele participe, como se extrai do artigo 15, § 3o, da Lei 8.906/94: “As procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte.” Nesse sentido, inclusive, já decidiu o TJDFT, no Acórdão 1809762: “Não se admite a representação processual decorrente de procuração outorgada apenas a sociedade empresarial, por não ser esta detentora de capacidade postulatória. Sem instrumento de mandato, o advogado não será admitido a procurar em juízo, ainda que figure ele, no contrato social, como sócio majoritário da empresa ou que seja diretor-presidente da pessoa jurídica, investido, pelos estatutos, com poderes para representá-la em juízo. Precedentes do colendo STF e do egrégio STJ.”

10. Nesse cenário, conclui-se pela adequação do indeferimento da inicial, com extinção do processo, pois a regularidade da representação processual, diversamente do que defendido pelo recorrente, não constitui mera formalidade, mas pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso não provido.

12. Custas recolhidas. Responderá o recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
______________________

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 9o; Lei 8.906/94, artigo 15, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1809762, 0722169-62.2023.8.07.0001, Rel. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 31/01/2024.